Tribunal: STF
Processo: ADI 1886
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-08
Data de publicação: 1998-10-08

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo
regimental. 2. Lei nº 7.540, de 22 de junho de 1998, do Município de
Belo Horizonte, em face dos artigos 5º, XII e 22, I, 170, parágrafo
único e 174, da Constituição Federal. 3. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação direta de
inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo municipal, frente
à Constituição Federal. Precedente: ADIN 1268-(AgRg)-MG. 4. Despacho
que negou seguimento a ADIN, determinando seu arquivamento. 5.
Agravo regimental sustentando que a tese limitativa retira do
Supremo Tribunal Federal a sua condição de guardião da Constituição
Federal e, parcialmente, nega vigência ao artigo 102, da
Constituição Federal, que perde a sua generalidade. 6. Não cabe
enquadrar na compreensão de lei ou ato normativo estadual, ut art.
102, I, da Constituição, as leis municipais. Precedente: ADIN 409-
3/600. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.